Tribunal: TJPA
Processo: 0803172-52.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803172-52.2020.8.14.0000
PACIENTE: JONATHAN BRITO OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA PENAL DE CANÃA DOS CARAJÁS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, §2º, I e IV, DO CÓDIGO PENAL – PACIENTE QUE FUGIU APÓS O COMETIMENTO DO DELITO E FOI PRESO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA –

ORDEM DENEGADA.

1.

A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser realizada segundo as peculiaridades do caso concreto, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não pela simples soma aritmética. (Processo HC 489119/CE HABEAS CORPUS 2019/0009154-3 Relatora Ministra LAURITA VAZ Publicação/Fonte DJe 01/04/2019)

2.

Para ser considerado injustificado o excesso de prazo na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada.

3.

Paciente que permaneceu foragido por mais de 01 (um) ano após o cometimento do delito e, assim, por aplicação do princípio da razoabilidade, justifica-se eventual dilação de prazo para a conclusão da instrução processual quando a demora não é provocada pelo Juízo ou pelo Ministério Público.

4.

Ordem Denegada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Alexandre Carneiro Paiva e Flávio Oliveira Moura, em favor do nacional JONATHAN BRITO OLIVEIRA, apontando tecnicamente como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/PA.

Informam os impetrantes que o paciente se encontra no Centro de Triagem de Marabá/PA, acusado de suposto cometimento do delito capitulado no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, autos do Processo Crime de nº 0008285-68.2018.8.14.0136.

Alegam constrangimento ilegal na prisão cautelar causada por excesso de prazo na formação da culpa, alegando, para tanto, que em audiência de instrução e julgamento realizada no dia 05/02/2020, mesmo com parecer favorável do MP, o juízo indeferiu a revogação da prisão cautelar com aplicação de medidas cautelares diversas.

Relatam que a prisão cautelar do paciente já extrapola o limite da razoabilidade. Juntaram documentos.

À ID 2940994 indeferi o pedido de liminar, requisitando-se informações ao juízo que foram prestadas à ID 2958824 e, à ID 3024125, consta a manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JONATHAN BRITO OLIVEIRA,
acusado de suposto cometimento de delito capitulado no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, sustentando a tese de excesso de prazo na prisão cautelar do paciente.

Consta da denúncia, ID 2958825, que o paciente com livre vontade, motivado por vingança e à traição, disparou tiros com uma espingarda contra o nacional CLÓVIS NETO RIBEIRO, fato ocorrido no dia 18/06/2018, fugindo após o cometimento do delito.

Das informações trazidas pelo juízo, ID 2958824, destaca-se que:

·

O paciente foi preso no dia 12/07/2019, na cidade de Anápolis/GO,

·

Em audiência de instrução e julgamento realizada no dia 05/02/2020, o Ministério Público se manifestou favorável pela revogação da prisão preventiva do paciente, o que foi indeferido pelo juízo pelos fundamentos exposto no termo de audiência;

·

O feito se encontra em fase de instrução;

·

Foram expedidas cartas precatórias para oitiva de testemunhas para as comarcas de Xinguara e Goianésia;

·

A audiência marcada para o dia 31/03/2020 foi suspensa em razão da pandemia, Portaria Conjunta 4/2020-TJPA;

Analisando-se a documentação juntada aos autos, contata-se que o fato delituoso ocorreu no dia 18/06/2018, tendo o paciente se evadido do distrito da culpa e sua prisão cautelar somente ocorrido em 12/07/2019, ou seja, após 01 (um) ano do cometimento do delito, o que contribuiu sobremaneira à demora na tramitação processual e justifica sim à sua custódia cautelar.

A jurisprudência firmada pelos tribunais superiores concernente ao excesso de prazo na prisão cautelar é de que: “Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do poder judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada.”

(Processo RHC 82495/CE RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2017/0068350-6 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Publicação/Fonte DJe 05/05/2017).

In casu
, observa-se que o excesso de prazo na prisão preventiva do paciente não se mostra evidente, pois o processo segue seu trâmite em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem apresentar qualquer retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, não sendo possível imputar à acusação ou ao aparelho judiciária qualquer mora injustificada na conclusão do feito, tendo a jurisprudência se firmado também no sentido de que : “A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.” (Processo HC 397858/AL HABEAS CORPUS 2017/0096883-0 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Órgão Julgador T6 - Publicação/Fonte DJe 15/06/2018)

Colhe-se, ainda, do c. STJ:

Ementa HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. DELONGA NÃO CONFIGURADA. PARTICULARIDADES DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal não mais admite o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, por malferimento ao sistema recursal, entendimento que acolhido pelo Superior Tribunal de Justiça, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os prazos indicados na legislação pátria para a finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro geral, não se podendo deduzir o seu excesso tão somente pela soma aritmética, admitindo-se, em homenagem ao princípio da razoabilidade, certa variação, de acordo com as peculiaridades de cada processo, devendo o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a delonga sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Judiciário.

3. Na hipótese, observa-se que o inquérito foi instaurado em 19/7/2018, data do flagrante, tendo a preventiva sido decretada na mesma ocasião. A denúncia, oferecida em 6/8/2018, foi recebida em 11/8/2018. Das informações extraídas do sítio eletrônico da Corte de origem, verificou-se também que a autoridade judicial decretou a prisão preventiva do corréu, em 22/11/2018, sendo necessária a expedição de várias cartas precatórias.

4. Além do mais, foram prestadas informações aos Tribunais superiores em pelo menos três oportunidades (22/11/2018, 2/1/2019 e 8/2/2019) e analisados pedido de revogação da prisão em 9/1/2019, restando a audiência de instrução e julgamento designada para 25/3/2019, tudo a indicar a proximidade da conclusão do feito.

5.
Assim, forçoso reconhecer que o conjunto dos atos praticados denotam a regular tramitação do feito, não havendo notícias recentes de que esteja ocorrendo morosidade ou retardo excessivo na implementação das fases processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional.

6. Não há como, em sede de habeas corpus, concluir que o agente será beneficiado com regime diverso do fechado ou com a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direito.

7. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade, consoante ocorre in casu.

8. Habeas corpus não conhecido. (Processo HC 488166/SP HABEAS CORPUS 2019/0002097-3 Relator Ministro JORGE MUSSI Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 19/03/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 28/03/2019)

Ementa HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. EXCESSO DE PRAZO. INEVIDÊNCIA. DILAÇÃO JUSTIFICADA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.

1. A defesa não apresentou cópia integral da decisão que decretou a prisão preventiva do réu, tampouco da que indeferiu o pedido de liberdade provisória, o que impossibilita o exame da suposta ausência de fundamentação do decisum.

2.
A análise relativa à alegação de excesso de prazo não se esgota na simples conta aritmética dos prazos processuais penais e deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto.

3.
A complexidade e a dimensão das atividades delituosas imputadas ao paciente - que envolvem 9 denunciados de uma suposta organização criminosa e a prática de 3 homicídios, além da dificuldade na localização dos acusados -, justificam haver certo atraso no encerramento da instrução processual, notadamente quando verificado que o Juízo singular tem impulsionado regularmente o prosseguimento do feito.

4. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada. (Processo HC 402942/RS HABEAS CORPUS 2017/0136628-4 Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 17/04/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 27/04/2018)

Assim, conheço do
writ
e o denego por considerar ausente qualquer constrangimento ilegal.

É o voto.

Belém, 25/05/2020